Tribunal: TCU
Processo: 000.546/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Arauna Serviços Especializados LTDA para que o Tribunal apure indícios de irregularidades cometidas pela pregoeira e pelas empresas vencedoras do certame cujo objeto é a prestação de serviços de higienização e limpeza hospitalar e assemelhada, laboratorial e ambulatorial - higienização, conservação, desinfecção de superfícies e mobiliários e recolhimento dos resíduos do grupo "D", para atender as necessidades do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP (Lote I) e Hospital Regional de Cacoal - HRC (Lote II), com valor global homologado de R$ 12.160.000,00; Considerando que a representante requer ao Tribunal a suspensão da contratação oriunda do PE 792/2020/SIGMA/SUPEL/RO, anulando-se todos os atos ocorridos após as 10 horas do dia 13/5/2021 no processo SEI 0036.330414/2018-9, e que as empresas vencedoras (Kapital Serviços Terceirizados Eireli, vencedora do lote 1, e Objetivo Serviços Terceirizados Eireli, vencedora do lote 2) sejam inabilitadas no certame; Considerando as seguintes alegações trazidas pela recorrente: " i) o valor estimado na licitação (R$ 17.902.131,96), após alterações nas planilhas, resultou modificado, passando a ser R$ 18.005.951,76; ii) a Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel) deixou de cumprir com a obrigação de publicar a modificação realizada, dando continuidade ao certame com valores desatualizados, em afronta ao §4o, do artigo 21, da Lei 8.666/1993; iii) a pregoeira deixou de atender aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da transparência; iv) as empresas vencedoras do certame (Kapital Serviços Terceirizados Eireli, vencedora do lote 1, e Objetivo Serviços Terceirizados Eireli, vencedora do lote 2) não cumpriram as regras do edital e do Decreto 10.024/2019, que preconizam a obrigatoriedade de inserção da proposta em seus anexos antes da abertura do certame, pois não incluíram em seus anexos a composição de custos; e v) os preços projetados para a licitação estariam subestimados, uma vez que não teriam sido levados em conta os valores praticados pelo setor no ano de 2021, conforme Convenção Coletiva de Trabalho (fls1 e 2, peça 12); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 12 e 13, com os quais concordo e apresento as seguintes conclusões: i) No que tange às irregularidades listadas nos itens "i a iii", entendo que, muito embora a Supel devesse ter republicado o edital, em virtude da mudança do valor estimado, conforme disposição literal do §4o, do artigo 21, da Lei 8.666/1993, tal fato não ensejou prejuízo na competitividade de certame. O valor final vencedor (R$ 12.160.000,00) foi menor do que os valores estimados para a contratação, que incialmente era de R$ 17.902.131,96 e foi revisto para R$ 18.005.951,76. Entendo que, diante dos fatos trazidos aos autos, deve prevalecer o princípio do formalismo moderado; ii) A alegação referente ao item "iv" não merece prosperar, conforme jurisprudência já trazida aos atos no parecer da unidade técnica ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ), em que se conclui, resumidamente, que o mais importante é a busca pela proposta mais vantajosa pela administração e que o edital não constitui um fim em si mesmo; e iii) Também não merece prosperar a alegação trazida no item v", pois o recorrente não apresentou elementos comprobatórios de que os preços estariam subestimados, além de ele próprio ter apresentado propostas com valores inferiores ao estabelecidos no edital. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante; c) informar à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia (Sesau/RO) e ao representante do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.546/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.